Tribunal: TJES
Processo: 5004101-36.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004101-36.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARILHA CAVANELLAS FRAGA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SERASAJUD PENDENTE DE APRECIAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por MARILHA CAVANELLAS FRAGA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM para anular sentença que havia extinguido execução fiscal de baixo valor (R$ 2.838,63), determinando o regular prosseguimento do feito. A agravante sustenta a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, alegando ausência de movimentação útil por mais de um ano e violação ao princípio da eficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, de forma cumulativa, os requisitos previstos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 para a extinção de execução fiscal de baixo valor, especialmente quanto à existência de inércia processual superior a um ano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece critérios objetivos e cumulativos para a extinção de ofício das execuções fiscais, exigindo que o valor da causa seja inferior a R$ 10.000,00 e que não haja movimentação útil há mais de um ano. 5. Embora o valor executado seja inferior ao teto normativo, não se verifica a inércia processual exigida, pois o Município protocolizou pedido de diligência constritiva consistente na inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD. 6. A sentença extintiva foi proferida sem apreciação do requerimento formulado pelo ente exequente, o que afasta a conclusão de paralisação do feito por desídia da Fazenda Pública. 7. A demora na análise judicial de requerimento regularmente apresentado não pode ser imputada ao exequente para caracterizar ausência de interesse de agir, sob pena de violação ao devido processo legal. 8. Ausente um dos requisitos cumulativos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024, revela-se prematura a extinção da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 10. A extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos normativos. 11. A existência de pedido de diligência constritiva pendente de apreciação judicial afasta a caracterização de inércia processual superior a um ano. 12. A demora na prestação jurisdicional não pode ser atribuída à Fazenda Pública para fins de reconhecimento da ausência de interesse de agir. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004101-36.2018.8.08.0011

AGRAVANTE: MARILHA CAVANELLAS FRAGA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por MARILHA CAVANELLAS FRAGA, assistida pela Defensoria Pública Estadual, contra a decisão monocrática proferida no evento nº 15258254, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, para anular a sentença de piso e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal na vara de origem.

Nas razões apresentadas no evento nº 17035582, a agravante aduz, em suma, que: (i) a r. decisão monocrática merece reforma para que seja restabelecida a sentença extintiva, aplicando-se de forma imediata o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ; (ii) o valor da execução (R$ 2.838,63) é inferior ao teto estabelecido pela referida norma; (iii) não houve prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa por parte do ente municipal; (iv) o processo permaneceu sem movimentação útil por prazo superior a 01 (um) ano em relação à efetiva constrição de bens; e (v) o prosseguimento da execução violaria o princípio da eficiência, consagrado no art. 8º do Código de Processo Civil. Requer o prequestionamento da matéria e o provimento do recurso pelo Colegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim no evento nº 18284446, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento central de que não restou configurada a inércia processual, haja vista a existência de pedido de restrição via SERASAJUD pendente de apreciação pelo juízo de origem antes da prolação da sentença.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para revisão da decisão recorrida.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor ante a ausência de interesse de agir, pautando-se no princípio da eficiência. Regulamentando a matéria, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024. Ocorre que a referida Resolução estabeleceu balizas objetivas e cumulativas para a extinção de ofício das execuções fiscais em curso. O seu art. 1º, § 1º, impõe que o feito apenas será extinto se, concomitantemente: (a) o valor for inferior a R$ 10.000,00 no ajuizamento; e (b) não houver movimentação útil há mais de um ano (sem citação ou, se citado, sem localização de bens).

No caso vertente, embora o valor executado pelo fisco municipal seja de fato inferior ao limite de dez mil reais, o segundo requisito exigido pela normativa do CNJ — a inércia processual superior a um ano — não se faz presente.

Como já delineado no
decisum
objurgado, a detida análise dos autos revela que a municipalidade vinha atuando ativamente na busca pela satisfação do seu crédito. Ao que se verifica, o ente exequente protocolizou petição (evento 15226205) pleiteando diligência constritiva e coercitiva específica, qual seja, a inclusão do nome da executada nos cadastros de proteção ao crédito através do convênio SERASAJUD. Contudo, a sentença extintiva foi proferida sem que o magistrado
a quo
analisasse o requerimento formulado pelo ente municipal.

Diante disso, a pendência de apreciação de um requerimento idôneo e voltado à constrição patrimonial afasta, por completo, a premissa de que o processo estaria paralisado ou sem movimentação útil há mais de um ano. A demora na prestação jurisdicional quanto à análise do pleito do exequente não pode ser imputada à Fazenda Pública para fins de decretar a falta de interesse de agir com base na Resolução 547/2024 do CNJ.

Por conseguinte, ausente a cumulatividade dos requisitos autorizadores previstos pelo Conselho Nacional de Justiça, não subsiste a tese de extinção da via executiva, razão pela qual mantenho a decisão monocrática que anulou a sentença originária.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.